Tribunal: STF
Processo: HC 242868
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA CAUTELAR EM REGIME MAIS GRAVOSO DO QUE O DEFINIDO NA CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.